Tribunal: TJDFT
Processo: 0720986-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720986-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) em sede de (ID 37938498). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator